Tribunal: TJMT
Processo: 0020699-38.2014.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020699-38.2014.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALINOR FELIX DE MIRANDA FILHO - CPF: 171.626.961-04 (JUIZO RECORRENTE), IRINEU PEDRO MUHL registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), ALINOR FELIX DE MIRANDA FILHO - CPF: 171.626.961-04 (RECORRIDO), IRINEU PEDRO MUHL registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

INTERESSADOS:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

ALINOR FELIX DE MIRANDA FILHO

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – LEI No 2.361/2001 – DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ENQUANTO VIGENTE A NORMA – PROGRESSÃO FUNCIONAL ANTERIOR A 2010 INCONTROVERSA – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL OBTIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR – DIREITO AO PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS AO MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À PROGRESSÃO JÁ ABRANGIDO PELO
WRIT
–
NECESSIDADE DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. No caso, há o direito da progressão funcional referente aos interstícios de tempo cumpridos enquanto vigente a Lei no 2.361/2001. Porém, deve ser afastado por já ter sido determinado na sentença do mandado de segurança impetrado anteriormente, devendo permanecer apenas o direito ao pagamento das verbas retroativas à impetração.

2.
Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

3. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

ALINOR FELIX DE MIRANDA FILHO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Alexandre Elias Filho, nos autos da "Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção cumulada com Cobrança de Diferença de Vencimentos” de no 0020699-38.2014.8.11.0002 em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que determinou o seguinte:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o Requerido a pagar a parte Autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos no 11215-38-2010.811.0002, código 252062, da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública desta comarca, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem como ordenar que a parte Ré proceda à progressão funcional, para a Classe D, ano 2010, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei no 2.361/2001.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.

Sobre a condenação retro mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1o-F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da liquidez do débito (CPC, art. 85, § 4o, inc. I), a ser apurado em liquidação.”

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 13297990 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021